Tribunal: STF
Processo: ARE 910433
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux. (eDOC 12)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 17)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 12 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado, no relevante:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE INEXISTENTE. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. (…) 2. A impugnação que a agravada apresentou em face dos cálculos apresentados pelo agravante implica em preclusão quanto às matérias não alegadas, na hipótese em que novos cálculos são requisitados à Contadoria Judiciária. 3. O encontro de contas de créditos e débitos do mutuário deve ser feito com a incidência de juros e correção monetária. Ora, se o valor a receber é reajustado, a parcela inadimplida a compensar também deve sofrer reajustamento, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do mutuário. 4. Havendo previsão expressa no título executivo judicial acerca dos índices de atualização e percentual de juros, é de se observar a determinação, ainda que divirja daquilo que originalmente pactuado entre as partes, tendo em vista que já se operou a coisa julgada sobre o tema (...)”. (eDOC 10, p. 89)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, XXII e XXXVI; 6º; e 37 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido teria fixado índices de atualização monetária e de juros diversos dos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4357 e 4425. (eDOC 10, p. 261)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Atualização monetária e juros
    Havendo previsão expressa no título executivo judicial acerca dos índices de atualização e percentual de juros, é de se observar a determinação, ainda que divirja daquilo que originalmente pactuado entre as partes, tendo em vista que já se operou a coisa julgada sobre o tema”. (eDOC 10, p. 87)
    Verifica-se que o acórdão impugnado resolveu incidente de execução entre particulares de acordo com as disposições do título executado. Por outro lado, o recurso extraordinário busca a aplicação de disciplina definida por esta Corte (ADIs 4357 e 4425) para os precatórios da Fazenda Pública. Mesmo se considerando a posterior (à interposição do RE) decisão no tema 810 do Plenário Virtual, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, este não tem qualquer relação com a controvérsia dos autos, em que se apura débito decorrente de contrato civil de financiamento habitacional.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria a parte recorrente quanto à existência de violação constitucional, pois a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, paradigma do tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente